Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-76.2017.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-76.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILSON PEREIRA LEITE - CPF: 781.356.131-72 (APELADO), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (APELADO), DALIANE NUNES DOS SANTOS - CPF: 080.887.901-40 (APELADO), JESSICA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 040.671.512-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA (APELANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 056.933.501-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343 /06) – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

Não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06

Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a dedicação do réu às atividades criminosas pode se configurar por elementos outros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Éverton Santos da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, assim como as delas derivadas, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio).

Alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), e para que seja aplicada a causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 165188104).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 170381173).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar, o que anula as provas reunidas pelos policiais militares e, consequentemente, impõe a absolvição do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o delito de tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrada a situação de flagrância e a fundada suspeita que legitimam o ingresso dos agentes no domicílio.

De acordo com o policial Odilson Pereira Leite, estavam investigando alguns roubos ocorridos na cidade e também tinham recebido denúncia anônima de que na residência em que o apelante se encontrava, localizada na Rua projetada II, n. 443, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, estava ocorrendo o comércio de drogas. Afirmou que se deslocaram até o endereço mencionado e, no local, se depararam com o apelante, que também estava sendo investigado pela prática de um homicídio. Ponderou que realizaram a abordagem do apelante e, com a autorização das mulheres que se encontravam no local, adentraram na casa e lograram êxito em localizar uma mochila com 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) faca, 01 (uma) luva, 01 (um) aparelho celular, marca Blu, 02 (duas) tocas, 01 (uma) blusa preta com capuz.

Como se vê, as prévias e fidedignas informações recebidas pelos agentes de que na residência onde o apelante se encontrava funcionava um comércio de drogas justificam a busca realizada na residência, notadamente quando as fundadas razões para a atuação policial resultaram na apreensão de drogas que relacionam o apelante à prática do delito de tráfico de entorpecentes.

O depoimento do policial Emilson Ormond Souza corrobora a versão apresentada pelo colega de farda, ao afirmar que em decorrência de investigação acerca dos crimes de tráfico de drogas na residência, foi possível chegar até o local onde o apelante se encontrava e fazer a sua abordagem e a apreensão da droga ilícita.

Desta forma, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local desprovidos de mandado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022)

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA (...) No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão;”
(...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Éverton Santos da Silva como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos e a consequente absolvição do apelante, sob o argumento de que elas foram obtidas por meio ilícito, mediante violação de domicílio, sem que houvesse fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência do apelante.

No mérito, afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela sua absolvição.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na quantidade de droga apreendida (5,4493 g substância análoga à maconha), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia. Ao final, defende a aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a autoria delitiva ficou devidamente comprovada por meio da prova testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Na fase inquisitorial, o policial Odilson Pereira Leite prestou as seguintes declarações:

“
QUE receberam informação anônima que uma casa localizada na Rua Projetada II, nº. 443, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade, estava sendo usada como ponto de comércio de drogas, bem como que vários indivíduos se reuniam nesta casa para planejarem assaltos; QUE juntamente com o IPC EMILSON iniciaram uma investigação; QUE hoje pela manhã o depoente e IPC EMILSON estiveram no local e fizeram a abordagem em EVERTON SANTOS DA SILVA; QUE indagaram EVERTON se na casa havia mais pessoas, aonde este, muito nervoso, respondeu que havia mais 03 mulheres na casa; QUE o depoente entrou na casa para ver se havia mais pessoas no local, aonde o IPC EMILSON ficou com EVERTON; QUE EVERTON conseguiu sair correndo entrando em várias residências; QUE o IPC EMILSON correu atrás de EVERTON, porém não conseguir alcançá-lo; QUE durante a fuga, EVERTON deixou uma mochila; QUE dentro desta mochila foi encontrado 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) faca; 01 (uma) luva, 01 (um) aparelho celular, marca Blu, 02 (duas) toucas, 01 (uma) blusa preta com capuz (...)
” (pág. 41)

Em juízo, o policial ratificou as declarações, afirmando que tinham recebido informações de que na residência possivelmente ocorria o tráfico de drogas quando se dirigiram ao local e encontraram o apelante, também suspeito da prática de um homicídio. Relatou que deixou o investigado aos cuidados do colega de farda e, enquanto vasculhava o local para ver se havia mais pessoas, o apelante fugiu, deixando para trás a mochila com os entorpecentes, as quais as mulheres que estavam na casa confirmaram pertencer ao apelante.

Por sua vez, o policial civil Emilson Ormond Souza, afirmou que estavam monitorando a casa quando o apelante, que já tem passagem crimes de roubos e furtos, chegou à residência, ocasião em que foi abordado, informando que ali havia três mulheres. Contou que o réu estava entrando na residência, mas que ele afirmou aos policiais que não morava no local, empreendendo fuga logo em seguida. Aduziu que durante as buscas realizadas no interior do imóvel, localizaram a mochila com as drogas apreendidas, objeto este que as três mulheres que estavam na casa confirmaram ser de propriedade do apelante.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de piso,
“embora não tenha sido encontrada qualquer droga em poder do acusado, tal fato não exclui a certeza da traficância praticada pelo acusado, porque o entorpecente apreendido estava em sua mochila que estava no interior da residência”
.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que, ainda que tecnicamente primário, restou demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, já que responde a outra ação penal, consoante folha de antecedentes criminais acostadas aos autos.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, possuir o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no caso dos autos, restou comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas.

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023